Tribunal: TJSP
Processo: 1121904-68.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121904-68.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMAR TAHA, são embargados RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A e NILCE DE
LIMA FARIA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
2
Embargos de Declaração no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001
Comarca:
SÃO PAULO
Órgão Julgador: 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embte:
OMAR TAHA
Embdo:
RÁDIO RECORD S/A
VOTO No 35.635
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no
aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar
artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do
prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão que
julgou o recurso de apelação, opostos por OMAR TAHA com o propósito de
sanar vícios que apontam em suas razões recursais.
A recorrente alega, em síntese, que o aresto padece de
omissão, contradição e obscuridade, pois: i) não trouxe de forma clara e
dentro dos ditames legais os apontamentos os quais se possibilitam a
entender de forma clara as razões de indeferimento da gratuidade da justiça
diante as premissas constitucionais e à jurisprudência aplicada ao conteúdo
de analise; ii) apresentou todas as provas necessárias ao deferimento da
gratuidade, além da declaração de pobreza; iii) a alegação de contratação
de advogado não comprova capacidade econômica, pois analisando
corretamente o documento não se pode afirmar o julgador que tenha o
Embargante assumido obrigação de pagamento no valor referido, pois a
clausula contratual trazida por fundamentação de indeferimento à
gratuidade da justiça postulada, se refere a CLAUSULA DE CONDIÇÃO, o
que é totalmente DIFERENTE DE OBRIGAÇÃO, de modo a verificar total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
3
CONTRADIÇÃO sobre o que trouxe a fundamentação e o que de fato existe
do documento; vi) há erro material sobre os honorários advocatícios, pois a
cláusula ora valorada aos fundamentos não se trata de obrigação e sim de
condição sobre evento futuro e incerto, a qual não é verificado no momento
a considerar que se deve avalizar o pedido no momento e não por fatos
pretéritos e ou eventos futuros e incertos.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta em
suas razões recursais, pede o provimento de seu recurso, inclusive para
fins de prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.
1. Os embargos têm caráter manifestamente infringente
e, portanto, devem ser rejeitados.
Tudo o que pretende o embargante é a desconstituição
do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante reapreciação das teses
apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra. Lembre-se
que não se trata e nem se agita a questão de erro material evidente do
acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos excepcionais, a
inversão do julgado.
Objetiva o embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
4
mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se o embargante à releitura atenta do
Acórdão, em que constam de forma clara e coerente os fundamentos para a
rejeição da Justiça Gratuita. Confira-se:
“De fato, há elementos suficientes a indicar capacidade
econômica do postulante suficiente a fazer frente aos custos do processo.
Conforme visto, trata-se de empresário varejista do
ramo de vestuário residente em apartamento de classe média, o que é
confirmado pelo valor do aluguel informado na minuta do agravo (fl. 06).
O contrato de honorários advocatícios termina por
afastar quaisquer dúvidas acerca da suficiente capacidade financeira do
agravante. O instrumento indica que ele assumiu a obrigação de pagar o
mínimo de R$ 10.000,00 em caso de acordo ou conciliação (fl. 11), encargo
que só poderia ser assumido por quem pudesse suportá-lo, ainda que com
dificuldade.
Não é razoável que o agravante tenha numerário para
pagar 10 mil reais de honorários contratuais, mas não disponha de meios
para recolher as custas processuais.
Deve-se entender que as despesas de processo não
devem ser pagas apenas por quem apresente grandes possiblidades
econômicas, mas por qualquer pessoa que pretenda litigar em Juízo.
Apenas a título de exceção, suspende-se a exigibilidade das custas
processuais, em favor daqueles desprovidos de recursos.
Certamente não é o caso de um empresário residente
em apartamento de classe média, ainda que possa apresentar alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
5
dificuldade em reunir os recursos necessários para litigar.
Não faz sentido o postulante pretender indenização de
R$ 200.000,00 (fl. 05) a custo zero, a pretexto de se enquadrar em situação
de hipossuficiência econômica distinta do seu real padrão de vida”.
Como se vê, estão bem claras no Acórdão embargado
as razões para a rejeição da gratuidade, já suficientemente expostas na
decisão agravada, não havendo qualquer vício passível de correção por
meio de embargos.
O que foi dito e aqui se repete é que alguém que se
qualifica como empresário, residente em apartamento bom padrão situado
em bairro de classe média-alta, que postula indenização de 200 mil reais e
promete pagar honorários mínimos de 10 mil reais em favor de seu
advogado não se qualifica como pobre na acepção jurídica do termo.
Deve o embargante entender que a gratuidade
processual está reservada àquela camada da população desprovida de
recursos, e não para empresários que pretendam litigar blindados de
eventual insucesso da demanda e condenação ao pagamento de
honorários.
3. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de omissão
no julgado decorrente da falta de menção expressa a vários dispositivos
legais.
Evidente não se prestar o julgado a responder
verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há necessidade
de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito de
todos os aspectos e pontos abordados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
6
Não se exige enumeração de dispositivos legais, pois
“não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a aplicar.
Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza
tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de
Declaração
no
199.368-1,
julgado
pela
1a
Câmara,
Relator
Desembargador Guimarães e Souza).
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
4. Como se vê, o aresto não padece de qualquer vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os embargos
de declaração
recurso de integração
como recurso atípico de
substituição.
Ao que parece, deseja o embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os embargos
de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda o recorrente da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1121904-68.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 35.635 - GLF
7
de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator